Tribunal: TCU
Processo: 018.726/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Outras áreas, Prejuízo causado por fraude ocorrido no âmbito da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) (no da TCE no sistema: 699/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 817/2026-TCU-Plenário Considerando que, desde 11/10/2018, a empresa DirECT Mail Tecnologia em Dados Variáveis Ltda. encontra-se extinta pelo encerramento da liquidação voluntária, conforme peça 231, p. 1, informação corroborada no sítio da Junta Comercial do Estado de São Paulo (peça 231, p. 2); Considerando que a extinção dessa pessoa jurídica ocorreu antes de sua citação levada a efeito pelo Edital 753/2022-TCU/Seproc, de 24/5/2022 (publicado no D.O.U 115 - Seção 3, de 21/6/2022); Considerando que tal citação deve ser considerada inválida, sendo nulos em relação à referida sociedade extinta todos os atos processuais consequentes, quais sejam, o julgamento das contas da pessoa jurídica e sua condenação em débito e multa; Considerando as posições uniformes das unidades técnicas (peças 236 a 239) e a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 240); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: declarar nula a citação da empresa DirECT Mail Tecnologia em Dados Variáveis Ltda., levada a efeito por meio do Edital 753/2022-TCU/Seproc, de 24/5/2022 (publicado no D.O.U 115 - Seção 3, de 21/6/2022) e todos os atos dela decorrentes; em consequência do subitem anterior, excluir a empresa DirECT Mail Tecnologia em Dados Variáveis Ltda. dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1098/2023-TCU-Plenário , mantendo-se essa deliberação em relação aos demais responsáveis; dar ciência desta deliberação ao sócio-administrador da extinta DirECT Mail Tecnologia em Dados Variáveis Ltda e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); e remeter os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) para a adoção das providências a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 018.726/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André de Souto Kato (XXX.752.478-XX); Direct Mail Tecnologia Em Dados Variáveis Ltda. (17.139.414/0001-07); Edson André da Silva (XXX.777.738-XX); Edvaldo Aparecido Silva de Assis (XXX.181.068-XX); Fábio de Oliveira Alves (XXX.977.608-XX); Impactus Impressão e Acabamentos Gráficos Ltda. (04.679.350/0001-87); Marcelo Ramos Pereira (XXX.636.668-XX); Mauro Cesar Pereira (XXX.929.288-XX); MCM Serviços de Cobrança Eireli (15.076.934/0001-84). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Thiago Imbernom (243672/OAB-SP), representando MCM Serviços de Cobrança Eireli; Prinspinho Argolo Príncipe (152458/OAB-SP), representando André de Souto Kato; Prinspinho Argolo Príncipe (152458/OAB-SP), representando Fábio de Oliveira Alves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.